Tribunal: STF
Processo: RHC 244523
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 777.596/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado a 20 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado, por três vezes (art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, c/c art. 70, caput, do Código Penal), porque, 



    no dia 10 de agosto de 2018, por volta das 19h30min, na Avenida Sebastiao Mendes de Brito, nº 1590, Jardim Europa, em Assis, juntamente com Rafael Júnior Orácio e Vanessa Lais dos Santos, previamente ajustados e com identidade de desígnios, em concurso de agentes, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, com restrição da liberdade das vítimas, terem subtraído os bens descritos na inicial acusatória, pertencentes às vítimas Helder Tricarico Correa, Luzia Gomes dos Santos Correa, Camila dos Santos Correa e Gabriela dos Santos Correa. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a julgou improcedente. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. CRITÉRIO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena- base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)" (AgRg no HC n. 603.620/MS, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 9/10/2020). 



    2. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: A pena aplicada ao recorrente foi exacerbada sem a devida fundamentação, contrariando o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF). Em razão disso, requer o provimento do recurso, para determinar a revisão da dosimetria da pena aplicada ao recorrente, reduzindo-a para patamar proporcional e adequado. 



    É o relatório. Decido.



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 04/12/2012; HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 06/2/2009; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 21/3/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 22/10/2012).



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Conforme destacado pela Corte estadual, 



    [...] o delito foi praticado mediante ingresso no domicílio das vítimas, último bastião protetor da intimidade. Ademais, demonstrou-se conhecer a rotina das vítimas, o que traduz premeditação e incrementa a reprovabilidade. Como se não bastasse isso as vítimas passaram a necessitar de acompanhamento psicológico a fim de recuperar sua sensação de segurança, contudo têm dificuldade e medo de ficarem sozinhas em casa, dormem com as luzes acesas e sobressaltam-se sempre que uma porta é aberta, acreditando estarem revivendo o evento traumático. Por fim, o prejuízo imposto foi substancial, de R$ 150.000,00. Referidas circunstâncias, ao contrário do sustentado, não são inerentes ao tipo e justificam o incremento da pena, visto que indicam o maior desavalor da conduta e do resultado. 



    Desta forma, a pena-base foi majorada, inclusive de modo tímido, sendo fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa (fração inexata pouco superior a metade), razão pela qual a mantenho como fixada. 



    [...]



    Na terceira fase a pena foi aumentada de 1/2 e, posteriormente em 2/3, o que se mostra adequado. Houve restrição da liberdade de quatro vítimas (amarradas nas mãos e colocadas em quartos), concurso de pessoas (ao todo quatro agentes, o que torna a situação mais reprovável) e emprego de arma de fogo. 



    Verifica-se que não foi somente a quantidade de majorantes usada a justificar o incremento, mas a intensidade de cada uma delas, visto que para a restrição de liberdade bastaria que tal fato ocorresse com uma vítima e no caso dos autos ocorreu com quatro; enquanto o concurso de agentes se aperfeiçoa com duas pessoas. Ora, existindo quatro agentes, maior a intensidade das causas de aumento. 



    Observa-se que a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos (cf. HC 146339 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1º/6/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/5/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 8/5/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 6/2/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 9/5/2011; e HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 18/12/2009). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente